Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704699-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DE FÁTIMA SOUZA CAVALCANTE contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de cumprimento imediato do acórdão exarado por esta 6a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0722108-44.2022.8.07.0000, sobre o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 144504121, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o referido agravo de instrumento foi deferido e determinado seu prosseguimento definitivo; 2) não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo; 3) “aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao recurso e implicará em flagrante afronta à autoridade do decisum”; 4) o Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1.205.530, fixou a Tese de Repercussão Geral 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”; 5) “é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada” (ID 43489400) Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para "que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento.” Preparo recolhido (ID 43489403). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Na hipótese, o executado propôs impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi acolhida e reconheceu que o índice de atualização do débito é a TR. O exequente interpôs agravo de instrumento, que reformou a decisão para fixar a aplicação do IPCA-E, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021, bem como determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos. Após o julgamento do agravo, o recorrente pediu o envio dos autos à Contadoria e a posterior expedição do precatório. O juízo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da parte autora para prosseguimento do processo. Isso porque, entende-se ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Adotar tese contrária a esse entendimento implica em violação do art. 100, §§ e 3o e 5o da Constituição Federal” (ID 144504121, autos originais). O agravo de instrumento mencionado na decisão impugnada não teve seu trânsito em julgado. Adotada a regra geral dos efeitos recursais no processo civil, a agravante teria razão. Não foi concedido efeito suspensivo ao referido recurso. Todavia, em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Para a expedição de RPV, deve-se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Na hipótese, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV (ID 124556436, autos originais), mas a importância total executada supera tal limite (ID 120622015, autos originais). Como analisado anteriormente, deve-se observar, para a definição do regime de pagamento da parcela incontroversa, o valor total da execução, que, no caso, importaria em pagamento mediante precatório. Contudo, o Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. Registre-se julgado deste Tribunal em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07369003720218070000 DF 0736900-37.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2022) – grifou-se. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito, o que impede a concessão da antecipação da tutela nos termos pretendidos. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator